Tribunal: TJDFT
Processo: 0754076-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754076-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA GALANTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO DA SILVA GALANTE contra decisão (ID 54602359) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Banco de Brasília SA, indeferiu a tutela de urgência, pela qual o autor pretende a restituição de 60% do valor retido em sua conta salário e a determinação de que o réu abstenha de reter mais que 40% de seus rendimentos nos meses subsequentes. Deferida a gratuidade e, em parte, a tutela antecipada recursal para limitar os descontos em conta corrente a 10% dos rendimentos brutos do devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (ID 55064305). Contrarrazões apresentadas (ID 55969040). Peticiona o agravante para informar o não cumprimento da decisão pelo banco agravado. Requer a aplicação de multa (ID 56121979). Antes da análise do pedido de aplicação de multa diária e diante de petição anteriormente anexada aos autos pelo próprio banco para informar o efetivo cumprimento da obrigação (ID 56012712/13), faculto ao agravado (BRB), no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a petição do agravante e documento anexo (ID 56121979/80). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator